Tribunal: TJMT
Processo: 1024833-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024833-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENISE PEREIRA JAUDY - CPF: 161.676.431-72 (RECORRENTE), CRISTIAN COELHO CANO - CPF: 581.839.141-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1024833-50.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DENISE PEREIRA JAUDY

Recorrido(s):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERGENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE – DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA NÃO CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela parte autora.

Ante a demonstração de realização de empréstimo não solicitado pelo consumidor, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro na aposentadoria, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor indevidamente recebido em conta corrente deve ser devolvido ao reclamado para não configurar o enriquecimento sem causa, com a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do C.C.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não solicitou o referido empréstimo consignado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que desconhece o contrato de empréstimo junto a recorrida, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago em 84 parcelas de R$ 154,21 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Assim, requereu a anulação do contrato, a cessação dos descontos e indenização por danos morais.

A Recorrida, por sua vez, trouxe aos autos contrato para comprovar a contratação do referido empréstimo, porém, nota-se que as assinaturas são divergentes aparentemente em tentativa de copiar a assinatura dos documentos, o que a deixou tremida, confirmando a narrativa do consumidor. Vejamos:

Contrato:

Procuração:

Além disso, o contrato foi assinado em local distinto da residência do Autor, que mora em Cuiabá/MT, sendo o contrato de Campo Grande/MS.

Possivelmente trata-se de fraude. No entanto, o risco da atividade deve ser suportado pela empresa.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que a manutenção dos descontos é indevida.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial. Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Portanto, determino que a recorrida se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 154,21 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), bem como, que o valor das parcelas já cobradas seja devolvido, de forma dobrada, moldes do artigo 42, § único do CDC.

Dado o lapso temporal, deve ser verificado em sede de execução de sentença a quantidade de parcelas pagas, com a devida demonstração documental dos descontos que se sucederam no curso da demanda.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado por longo tempo, gerando prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

Como consequência da presente decisão, apesar do contrato ser considerado como irregular, a parte autora teria recebido em sua conta corrente o valor de R$ 6.000,00, do indevido empréstimo, sendo que uma decisão judicial para ser correta e justa também não pode permitir o enriquecimento sem causa de uma das partes, de onde, a parte reclamada trouxe na contestação a prova de que efetuou o TED em favor da parte autora com a transferência de valor de R$ 6.000,00 em data de 25/05/2021, de onde, a própria Autora já havia juntado com a inicial o extrato de sua conta comprovando o recebimento de valores.

Então, por óbvio, a evitar o locupletamento sem causa, a parte tem que devolver o indevido empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito.

Verificando-se ainda que ambas as partes são credoras e devedoras, a compensação prevista no artigo 368 do CC, deve ser aplicado, no momento do encontro de contas entre elas, nos moldes da parte dispositiva.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos;

c) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, sendo que, em relação das parcelas eventualmente descontadas e provadas no curso dos autos a atualização pelo INPC dar-se-á parcela a parcela, juntamente com os juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido após a citação dos autos, com a comprovação documental dos descontos que se sucederam antes do ajuizamento da ação e ainda no curso da demanda, ante o fato de serem prestações sucessivas.

d)
Deve a parte autora devolver ao reclamado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com a atualização monetária a partir do depósito de 25/05/2021, até o efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente decisão;

e) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

f)
Deve ainda ser feita a compensação de valores entre as partes, nos moldes do artigo 368 do CC, de onde, encontrando-se os valores nos moldes acima determinado de cálculo, apenas a eventual diferença deverá ser depositada a título de pagamento pelo devedor;

g) Determino que a Secretaria da TRU:

1) Envie a intimação para o BANCO MERCANTIL DO BRASIL por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ, sob pena de em caso de descumprimento, mesmo devidamente intimado, ser-lhe aplicada multa de R$ 300,00 para cada desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022